Tribunal: TJMT
Processo: 1014679-73.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014679-73.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (EMBARGANTE), 1ª CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (EMBARGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES TERRESTRES DE CUIABÁ E REGIÃO (EMBARGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS (EMBARGADO), MARIO LUIS DA CONCEIÇÃO RODRIGUES (EMBARGADO), JULIO CESAR DE FREITAS (EMBARGADO), SANDRA MARIA CRISTALDO (EMBARGADO), GESSI LINO DE MACEDO (EMBARGADO), BANCO ITAÚ S/A (EMBARGADO), SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPTO. REGIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EMBARGADO), MARIA ALVES GODOI (EMBARGADO), OSCALINO PIRES DE GODOI (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S/A (EMBARGADO), JAIME CÂNDIDO DA SILVEIRA (EMBARGADO), IRIS SANDRA FONTANA DA SILVEIRA (EMBARGADO), DIRCEU CAETANO DA SILVA (EMBARGADO), IOLANDA MARIA CANDIOTTO BIFF (EMBARGADO), IZAIAS PEREIRA PINHEIRO (EMBARGADO), ADENILDO FERREIRA GALDINO (EMBARGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DO OESTE (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DE ARAÚJO (EMBARGADO), SONIA ROSA PAIM (EMBARGADO), JOÃO RÉUS BIASI (EMBARGADO), IRMÃOS PESSOA COMERCIAL DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA. (EMBARGADO), TELEFONICA BRASIL (EMBARGADO), SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EMBARGADO), JOÃO CARLOS DE SOUZA GUARIROBA (EMBARGADO), NADIR ANTUNES DE SOUZA (EMBARGADO), PAULA CRISTINA RIBEIRO DE FRANÇA (EMBARGADO), JOANA SANTANA DA COSTA PINTO (EMBARGADO), SINDICATO DO TRABALHADORES RODOVIÁRIOS DA BAIXADA CUIABANA - SINTOBAC (EMBARGADO), JOSÉ APARECIDO RIBEIRO (EMBARGADO), TOMAZIA DE CARVALHO PIVA (EMBARGADO), GABRIELA DE CARVALHO PIVA (EMBARGADO), GILCIMAR TORRES PRAÇA (EMBARGADO), ELCIONE SANTOS DE OLIVEIRA (EMBARGADO), FRANCINARA TEIXEIRA REZENDE (EMBARGADO), CINTIA DIAS TEIXEIRA (EMBARGADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 166.677.431-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (EMBARGADO), SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 62.063.177/0001-94 (EMBARGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (EMBARGADO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a notória inviabilidade da atividade exercida, além da precária situação da recuperanda e a existência de pedidos de credores para decretação de falência, com a concordância expressa do administrador judicial e do Ministério Público na instância singular.

Vale destacar, ainda, que além da inviabilidade econômica, constata-se que houve o descumprimento do plano de recuperação, vez que não houve integralização dos referidos imóveis à SPE (Sociedade de Propósito Específico), no prazo 60 dias de sua criação, ou a qualquer tempo, devendo ser mantida a convolação em falência.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1014679-73.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
TUT TRANSPORTES LTDA.
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 110295456) que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso e contraditório, eis que demonstrou o exercício da sua atividade empresarial de forma reestruturada.

Aduz, ainda, que foi omisso em relação aos meios alternativos buscados pela Recuperanda para a venda de parte de seus ativos.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados,
modificando a decisão que determinou a quebra da empresa, possibilitando o prosseguimento do seu processo de recuperação judicial com a preservação da função social.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração
oposto pela
TUT TRANSPORTES LTDA.
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 110295456) que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

A Embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial n.º 0024716-15.2005.8.11.0041 – Cód. 215922, convolou a recuperação judicial da empresa Agravante em falência.

Em suas razões,
a Recorrente sustentou a necessidade de reforma do
decisum
invectivado ao argumento de que,
“desde o deferimento do processamento de sua recuperação judicial, ao contrário do que consta da decisão recorrida, não vem medindo esforços para promover o pagamento de seus credores, agindo sempre com a boa-fé que lhe é peculiar”.

Afirmou que
“foram alienados mais que 140 (cento e quarenta) bens, perfazendo uma receita de R$ 11.672.550,00 até 13.08.2012, e que, até referida data a empresa já havia quitado R$ 8.115.750,00, e ainda que existia um passivo trabalhista a ser pago, informando, contudo, que havia um saldo na conta de R$ 3.972.097,00”.

Sustentou que
“a decisão recorrida não pode prevalecer, já que, como se sabe, é mais razoável reestruturar e recuperá-la econômica e financeiramente do que liquidá-la e extingui-la, prejudicando não só o empresário ou sociedade empresarial, bem como trabalhadores, fornecedores, consumidores e o próprio Estado”.

Ressaltou que,
“para comprovar que os credores vêm sendo pagos, e, ainda, que a empresa é viável, basta comparar o débito inicial arrolado (R$ 21.468.707,67 – sendo R$ 15.512.864,56 quirografário e R$ 6.455.343,11 trabalhistas), com a listagem do que já foram pagos pela agravante, cujos comprovantes estão nos autos do Processo de Recuperação, no montante expressivo de R$ 12.724.036,30, sendo que desse montante, foram pagos R$ 5.272.399,30 de créditos trabalhistas e R$ 7.451.636,99 de créditos quirografários, concluindo-se que atualmente pende de pagamento o montante de R$ 9.246,559,53 – nove milhões duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos)”.

Destacou que a alienação de pequena parte dos ativos não operacionais da empresa Embargante já seria suficiente para a quitação dos credores que ainda restavam ser pagos no plano recuperacional.

Por fim, aduziu que
“a decretação de quebra deixará famílias sem empregos e credores desamparados e, ainda, extinguirá empresa que tem reestruturação absolutamente viável”.

Forte nesses argumentos, requereu fosse agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de cassar, em definitivo, a decisão que decretou a falência da Recuperanda, permitindo o prosseguimento do processo de reestruturação, com a venda de ativos para o pagamento de credores remanescentes.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido à unanimidade.

Inconformada, a
Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso e contraditório, eis que demonstrou o exercício da atividade empresarial de forma reestruturada, bem como disse que compete à Assembleia de Credores analisar a questão da viabilidade da empresa, consoante a interpretação conjunta dos artigos 73, I e do art. 35, alínea f, da LRF e da própria jurisprudência.

Aduz, ainda, que o aresto foi omisso em relação aos meios alternativos buscados pela Recuperanda para a venda de parte de seus ativos.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperam porque, ao julgar o Agravo, consignei que,
pelos documentos anexados aos autos, é notória a inviabilidade da atividade exercida, além da precária situação da Recuperanda e a existência de pedidos de credores para decretação de falência, com a concordância expressa do administrador judicial e do Ministério Público na instância singular.

Conforme consignado, a Administradora Judicial informou que, além de não estar havendo o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial há mais de uma década, inexiste atividade empresarial principal ou secundária (CNAEs) da recuperanda a ser preservada.

Relatou, ainda, que “
o imóvel localizado na cidade de Cuiabá onde se tratava da sede da empresa NÃO POSSUI MAIS NENHUMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE em nome da empresa TUT TRANSPORTES
” (certidão constante no ID 99708479).

No tocante aos bens móveis (ônibus), a Administradora relatou que “
NENHUM VEÍCULO FOI LOCALIZADO, sendo encontradas poucas sucatas de veículos (aproximadamente 3 “carcaças” de ônibus), não sendo possível precisar o local onde referida frota de veículos se encontra ou se já foi alienada sem comunicação ao juízo recuperacional
”.

Ainda segundo a Administradora, consta que, em Tangará da Serra, a Recuperanda também não possui nenhuma atividade empresarial, sendo que o imóvel onde funcionava sua filial encontra-se fechado/abandonado, não possuindo nenhuma atividade empresarial desenvolvida no local (certidão constante no ID 99708488).

Ficou consignado no voto que os Oficiais de Justiça, ao realizarem diligências de constatação, verificaram que na cidade de Juína o imóvel elencado no contrato social como uma das filiais da devedora também estava locado para a empresa NELCILINA DE FIGUEIREDO ME “GARCIA TRANSPORTES”, desde julho/2019 por 1 ano e renovado (verbalmente) até 25/04/23; no entanto, registra que foi a única cidade em que se constatou a existência de atividade empresarial e também prestadores de serviço da Recuperanda (aproximadamente 05 pessoas), em decorrência da única linha de transporte que persiste por força de decisão judicial, trecho Vilhena/RO-Juína/MT (certidão constante no ID 99708481).

Na cidade de Aripuanã, foi certificado que os imóveis elencados como filial e indicados como operacionais da empresa TUT Transportes estão locados para terceiros, de modo que não foi possível apurar nenhuma operação de transporte da empresa Recuperanda (certidão constante no ID 99708477).

Assim, como bem mencionado no parecer ministerial, “
encontra-se evidente que a Agravante não está em pleno funcionamento, inexistindo atividade empresarial viável, já que, em todos os imóveis vistoriados, foi possível constatar contratos de locação para terceiros, sendo que muitos de seus veículos encontram-se deteriorados, com carcaça e sem utilização
”.

Dessa forma, embora a Embargante sustente o oposto, não ficou demonstrado que tem reais condições de superar a crise econômico-financeira em que se encontra, razão pela qual deve ser mantido o acórdão que manteve a decisão de convolação da recuperação judicial em falência.

Vale destacar, ainda, que além da inviabilidade econômica, constata-se que houve o descumprimento do plano de recuperação, vez que não houve integralização dos referidos imóveis à SPE (Sociedade de Propósito Específico), no prazo 60 dias de sua criação, ou a qualquer tempo.

A própria Recuperanda elegeu como meio de recuperação, entre os elencados pela lei (art. 50), a criação de SPE com a finalidade exclusiva de alienar ativos que deveriam ter sido integralizados ao seu capital social para pagamento dos credores concursais, contudo, descumpriu a obrigação assumida no plano por ela idealizado, proposto, aprovado e homologado judicialmente.

Por fim, embora a Embargante tenha acostado aos autos, propostas de compra e venda de seus imóveis, não há provas de que estes bens se encontram livre e desembaraçado para venda, o que fragiliza os argumentos da Recorrente.

Assim, considerando que houve descumprimento do plano de recuperação judicial, aliado a demonstração de inviabilidade de soerguimento, deve ser mantida a convolação em falência.

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022